Tribunal: TJES
Processo: 0012529-89.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012529-89.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. PRESCRIÇÃO. CORRESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ISENÇÃO FISCAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSIAS ANTÔNIO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente sua pretensão contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA e a IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há prescrição dos débitos de IPTU relativamente ao apelante; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à isenção do tributo com base na legislação municipal; (iii) definir se a cobrança indevida enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adquirente do imóvel assume, por sub-rogação, o dever de pagar o IPTU, salvo quando houver prova de quitação no título, conforme o art. 130 do Código Tributário Nacional (CTN).

A prescrição quinquenal para cobrança do crédito tributário deve ser contada da constituição definitiva do débito, nos termos do art. 174 do CTN.

Embora a citação de devedor solidário imponha, em relação a aos demais, a interrupção da prescrição, não houve, desde a retomada o fluxo do prazo prescricional no feito executivo, a efetivação de ato que tenha a aptidão de afastar o reconhecimento da prescrição em relação ao coobrigado. Reconhecida a prescrição dos débitos de 1998, 1999 e 2000 em relação ao apelante.

A legislação tributária municipal não prevê isenção do IPTU para pessoas com deficiência visual, inexistindo amparo legal para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o apelante pretende alcançar o seu intento, com indicação expressa de fundamentos consignados na sentença e que, no seu entender, estariam equivocados, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - SUSCITADA PELA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A

Em sede de contrarrazões, a apelada IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A sustenta que o apelante ventila matéria alusiva à prescrição de débito tributário que não teria sido deduzida e apreciada em primeiro grau, do que resultaria indevida supressão de instância.

Extrai-se da petição inicial, entretanto, que o apelante aduziu, expressamente, tese de prescrição dos débitos de IPTU relativos aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, conforme se observa de fls. 04/06 da exordial, o que foi, inclusive, devidamente impugnado pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em sua contestação.

Logo, forçoso convir pela inexistência de inovação recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIAS ANTÔNIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A
, ora apelados.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
a inclusão de débitos tributários em seu nome é indevida, pois os valores referem-se aos anos de 1998, 1999 e 2000, período anterior à aquisição do imóvel, realizada em 2004, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos;
(ii)
o Município de Cariacica negou indevidamente o benefício de isenção do IPTU, ao qual o apelante teria direito em razão de sua condição de deficiente visual e de pensionista do INSS;
(iii)
a inexistência de intimação ou notificação prévia acerca dos débitos tributários, o que impossibilitou qualquer defesa ou manifestação administrativa prévia;
(iv)
os débitos tributários estavam prescritos, considerando o decurso de mais de cinco anos desde sua constituição, conforme disposto no CTN;
(v)
a cobrança indevida e o consequente constrangimento geraram danos morais que devem ser reparados, em razão da violação à sua dignidade e segurança jurídica.

Após examinar com acuidades os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Quanto ao fatos subjacentes, narra-se, em breve síntese, que o apelante adquiriu, em 29.11.2004, o lote do terreno n° 06, da quadra O, do loteamento Residencial Morada de Campo Grande II, junto à Imobiliária Universal.

Ocorre que no ano de 2017 deparou-se com a existência de débitos de IPTU vinculados ao imóvel e relativos aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, e que, sendo anteriores ao negócio de compra e venda, não podem ser a ele - apelante - atribuídos.

Na esteira da bem fundamentada sentença, tem-se que os débitos de IPTU consubstanciam obrigação
propter rem
, de sorte que “
o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Não há, por assim dizer, ilegalidade na atribuição do apelante como corresponsável pelo tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis,
ex vi
do disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Não obstante, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição relativa aos referidos débitos em relação ao apelante.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, interrompendo-se nas hipóteses previstas em lei,
in litteris
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A CDA cuja cópia encontra-se às fls. 419 dos autos físicos, vinculado à inscrição imobiliária n. 34162.54.87.0330.000, elucida que o débitos de IPTU relativos aos exercícios de 1998, 1999 e 2000 foram inscritos, respectivamente, em 02/01/1999, 25/04/2002 e 02/01/2001, no valor total de R$643,12 (seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos).

A ação de execução fiscal, por sua vez, ajuizada ainda no ano de 2001 (proc. n. 0012079-45.2001.8.08.0012), a englobar uma multiplicidade de inscrições imobiliárias, foi direcionada apenas em face da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL S/A, não tendo havido a inclusão do ora apelante no polo passivo da execução fiscal, embora transcorrido lapso temporal superior a duas décadas.

Assim, embora a citação de devedor solidário imponha, em relação a aos demais, a interrupção da prescrição, não houve, desde a retomada o fluxo do prazo prescricional naquela demanda, a efetivação de ato que tenha a aptidão de afastar o reconhecimento da prescrição em relação ao apelante JOSIAS ANTÔNIO DOS SANTOS, relativamente aos débitos de IPTU dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, inscritos, respectivamente, em 02/01/1999, 25/04/2002 e 02/01/2001.

Colha-se, a propósito, entendimento jurisprudencial cujas razões de decidir se aplicam ao caso ora
sub examine
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ISSQN - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS COOBRIGADOS - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INCIAL DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA - ART. 174, DO CTN - TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art . 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, cuja interrupção ocorre a partir do despacho judicial que ordena a citação da parte executada em sede de execução fiscal. 2. Nos termos do inciso III, do art. 125, do CTN, "a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais" . 3. Para fins de redirecionamento da execução fiscal aos coobrigados, a partir da citação da empresa executada, a Fazenda Pública conta com o prazo de 05 (cinco) anos, de modo a evitar a imprescritibilidade das dívidas tributárias.
4. Comprovado no feito o transcurso do prazo quinquenal entre a data de citação da pessoa jurídica nos autos da execução fiscal e o pedido de redirecionamento formulado pela parte exequente, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão de redirecionamento ao sócio.
5. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024107062283002 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS E DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
O pedido de inclusão de outros proprietários no polo passivo da execução, como devedores solidários, sem a afirmação de que essa copropriedade fosse superveniente ao ingresso da ação, há de ser formulado no prazo máximo de 5 anos contados da ordem de citação inicial de quem acionado desde o início, sob pena de caracterização da prescrição intercorrente.
Chamados desses alheios à relação processual inicialmente constituída que não dependia do êxito da execução da forma como proposta, por isso que não interferem na contagem do prazo prescricional que lhes beneficia as intercorrências do processo em curso, tais quais dificuldades de citação de quem posto na inicial como executado, as quais interessam apenas à verificação da prescrição em relação a ele . RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080917552, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 08/05/2019).
(TJ-RS - AI: 70080917552 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 08/05/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que houve prescrição (fl. 355, e-STJ): "Ao contrário do que alega o ente estatal, a execução fiscal fora manejada tão somente em face da empresa (fl . 27), e o fato de os nomes dos corresponsáveis constarem nas CDAs não tem o condão de se inferir que desde o ajuizamento da ação primária estava sócios (...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal fora proposta em face da empresa (fl. 27), tendo sua citação ocorrido em 13/10/1999 (fl. 44), ao passo que o pedido de redirecionamento da execução ocorreu apenas em 07/03/2005 (fl. 196), quando transcorridos mais de cinco anos da data da citação da empresa" . Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A
Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.
3 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1758014 CE 2018/0196661-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

No que se refere à isenção fiscal, o apelante alega na petição inicial que o benefício lhe seria devido por ser “deficiente visual” (item 2.2, fls. 11/12 da exordial).

Todavia, a legislação tributária do Município de Cariacica não prevê isenção do IPTU para pessoas com deficiência visual, conforme se observa do art. 161 da LC n. 27/2009,
in litteris
:

Artigo 161 São isentos do imposto:

I - as áreas ocupadas por florestas e demais formas de vegetação, declaradas como de preservação permanente e ou monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente;

II - os imóveis tombados ou sujeitos às restrições impostas pelo tombamento vizinho, bem como aqueles identificados como de interesse de preservação, na forma da legislação pertinente;

III - os imóveis edificados e as áreas de terrenos cedidos gratuitamente para uso da Municipalidade, através de contrato de comodato, enquanto durar a cessão;

IV - o imóvel edificado de propriedade do ex-combatente, integrante da Força Expedicionária Brasileira, desde que nele resida, ou nele esteja residindo a sua viúva ou ex- companheira e seja apresentado o certificado de campanha.

V - a propriedade imóvel única do sujeito passivo da obrigação, quando por ele ocupada para moradia e, desde que, o valor venal do referido imóvel não exceda à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

a) a alteração prevista no inciso acima passará a surtir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.(ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 047/2013 PUBLICADO DIA 22/11/2013)

VI - O imóvel residencial de propriedade de aposentado, pensionista, renda mensal vitalícia ou amparo social desde que se inclua na conjugação total das seguintes condições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 72/2017)

a) Que o imóvel seja utilizado como residência própria, sendo ainda exigido que o contribuinte esteja em dia com os tributos municipais; (Redação dada pela Lei Complementar nº 72/2017)

b) perceber remuneração mensal no valor de até 3 (três) salários mínimos.

VII – 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) para imóveis em construção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 72/2017)

IX – ficam isentas do pagamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) o imóvel desocupado pela Defesa Civil Municipal por configurar situação de risco;

a) O deferimento bem como renovação anual da isenção deverá ser precedido de um laudo da Defesa Civil Municipal comprovando a desocupação do referido imóvel. (ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 047/2013 PUBLICADO DIA 22/11/2013)

§ 1° A definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto, para os imóveis definidos no inciso constante deste artigo, à exceção do inciso V, será disciplinado em norma regulamentadora.

§ 2° O reconhecimento da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos IV e VI, deverá ser requerido até o vencimento da cota única do mesmo.

§ 3° A renovação do reconhecimento da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos IV e VI de que trata § 2°, deverá ser renovada a cada dois anos, devendo o beneficiário comparecer ao Município apresentando documentos que comprovem a garantia de continuidade do benefício concedido, sob pena de cancelamento do benefício em questão. (Redação dada pela Lei complementar n° 91/2020)

Destarte, considerando que o fato articulado na causa de pedir não encontra respaldo na legislação municipal, descabe a declaração do direito vindicado.

Por derradeiro, a mera cobrança, ainda que indevida, não gera dano moral
in re ipsa
, notadamente por inexistir comprovação de protesto da CDA vinculada aos débitos de IPTU impugnados nesta demanda.

A respeito do tema, confira-se:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se configura o dano moral in re ipsa com base na mera cobrança indevida.
2. Caso concreto em que o consumidor não comprovou que a cobrança indevida repercutiu em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação à sua honra e dignidade, ou que houve impacto financeiro em seu orçamento ou anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Recurso não provido. (TJES - Apelação Cível nº 0019575-64.2020.8.08.0011; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição, em relação ao contribuinte JOSIAS ANTÔNIO DOS SANTOS, dos débitos de IPTU dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, vinculados à inscrição imobiliária n. 34162.54.87.0330.000.

Em razão do provimento parcial do recurso, condeno o Município de Cariacica ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, mantidas as demais rubricas estabelecidas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)